Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709226-20.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIZE NAIARA DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou petitório (ID 55849062), devidamente subscrito pelo seu causídico, Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/DF 44.215-A), no qual reconhece que o acordo, coligido ao caderno processual sob o ID 55391432, celebrado entre as partes, se encontra quitado, reiterando seu anseio de homologação do referido compromisso. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador